Tribunal: TJMT
Processo: 8010889-74.2010.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010889-74.2010.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIVIANNY KLAUDIA FIGUEIREDO DE ANDRADE - CPF: 780.699.471-87 (RECORRIDO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

8010889-74.2010.8.11.0055.

Embargante(s):
14 BRASIL TELECOM CELULAR-MT

Embargada(s):
VIVIANNY KLÁUDIA FIGUEIREDO DE ANDRADE.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
14 BRASIL TELECOM CELULAR-MT
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso imposto pela reclamada e negou provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de obscuridade e contradição na decisão embargada, no que concerne à matéria debatida nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no id. no 217675151.

O artigo 49, da Lei no 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso inominado ocorreu em plenário virtual, no período de
13 a 16/05/2024
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
17/05/2024
), encerrando-se em
23/05/2024
, já que nos dias
18 e 19 /05/2024 não teve expediente forense
.

Conforme consignado nos ids. 210914657 e 210914703:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE.

(grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

17/05/2024 (id.

215259332)
, ou seja,
no primeiro dia útil ao julgamento
,
inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo
,
considerando a sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95.

No entanto, a embargante opôs embargos de declaração somente no dia
24/05/2024 (id.

216234686)
, estando, pois,
intempestivos
.

Pelas razões expostas,
não conheço dos embargos declaratórios
,
eis que intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024